Tribunal: STF
Processo: Rcl 68184
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luciano Cruz de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que teria supostamente contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF.



    Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante em 10/05/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    A defesa alega, em síntese, o descumprimento da decisão proferida nos autos da ADPF 347/DF, haja vista que, “passado 24h do cumprimento da prisão em flagrante, não houve a realização da audiência de custódia, tento o juízo de primeiro grau proferido (...) decisão convertendo de oficio a prisão em flagrante em prisão preventiva” (eDOC 1, fls. 1-2).



    Assevera que “o juízo a quo em sua decisão firma-se entendimento de que a audiência de custódia só deve ser realizada apenas para prisões em flagrante, baseando nos termos do art. 4º, §2º do Provimento Conjunto nº 01/2015 e da Resolução nº 213 do CNJ. Entretanto, essa questão resta superada por recente decisão do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, fl. 4).



    Requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, para relaxar a prisão do ora reclamante ou, determinar que o juízo de primeiro grau realize a audiência de custódia” (eDOC. 1, fl. 6).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    No caso, a defesa alega violação à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na MC na ADPF 347. Transcrevo o dispositivo: 



    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão”. 



    Na referida decisão, o STF deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado: 



    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016). 



    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões, prevenindo-se segregações ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa. 



    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País. 



    Nestes autos, o Juízo reclamado proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, sem a realização da audiência de custódia, argumentando para tanto que: 



    ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, REGISTRO que o presente Auto de Prisão em Flagrante (APF) foi distribuído após o horário de expediente previsto na Resolução nº 16 de 1º de junho de 2016 (Regulamenta o serviço de Plantão Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Pará, em 1º e 2º graus), restando prejudicada a realização por este Juízo. 



    Resta assegurado, no entanto, que em havendo qualquer notícia, através da Defensoria Pública, do Ministério Público, de advogado constituído pelo flagranteado, de seus familiares ou de alguém por eles, de violação dos direitos individuais do detido que seja de imediato marcado dia útil e viável para realização da referida audiência pelo Juízo Natural, na presença dos órgãos essenciais a sua realização” (eDOC 5, fl. 3).



    Portanto, no caso, tendo em vista recolhimento do reclamante ao cárcere, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 horas, a contar da comunicação desta decisão. 



    Publique-se.Comunique-se com urgência.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente